Tribunal: TJPA
Processo: 0806802-53.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2020-11-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806802-53.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE QUATIPURU

AGRAVADO: SELMA MARIA REIS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. NÃO ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1 - A exceção de pré-executividade é um instituto de criação doutrinária e jurisprudencial por meio do qual são discutidas questões atinentes aos pressupostos processuais, às condições da ação ou às nulidades do título executivo, matérias estas de ordem pública, as quais podem ser conhecidas de ofício pelo juízo.

2 - No presente caso, a matéria apresentada se refere à incidência de juros de mora e correção monetária que, por se tratar de questões de ordem pública e não exigindo dilação probatória além dos documentos pré-constituídos, comporta conhecimento através da exceção de pré-executividade.

3 - Verifica-se, portanto, que a fundamentação utilizada pelo magistrado singular para rejeitar liminarmente a exceção de pré-executividade interposta pelo executado, ora agravante, foi equivocada, reclamando correção nesta instância segunda.

4 -Agravo de Instrumento conhecido e provido. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe dar provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 30 de novembro a 09 de dezembro do ano de dois mil e vinte.

Turma julgadora: Desembargadores
Ezilda Pastana Mutran
(Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira.

Belém, 09 de dezembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,

com pedido de efeitos suspensivo, interposto pelo
MUNICIPIO DE QUATIPURU
visando a reforma da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Primavera, Termo de Quatipuru, nos autos do cumprimento de sentença – Proc. nº 0002725-92.2016.8.14.0144,
nos seguintes termos,
“verbis”:

“DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

No que atine à impugnação ao cumprimento de sentença, quando este versar sobre excesso de execução, é ônus obrigatório do impugnante apontar imediatamente o valor que entende correto e instruir sua a peça contestatória com demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo.

As consequências da inobservância deste dever do impugnante acarreta a rejeição liminar de sua impugnação, quando esta esteja adstrita ao excesso de impugnação. Tais conclusões encontram-se expressamente capituladas no art. 535, §2º do CPC/2015, os quais colaciono a seguir: Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) IV - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; (...) § 2º Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição. Conclui-se que é dever do executado, em impugnação ao cumprimento de sentença, apresentar sua irresignação relativa ao excesso de execução de modo específico e demonstrando pontualmente as razões que o levaram a encontrar valor diverso e inferior daquele incluso no cumprimento proposto pelo exequente, devendo fazê-lo através da apresentação de documento próprio, qual seja, memorial descritivo e atualizado de seus cálculos. A Impugnação à Execução limita-se a pugnar que seja realizado novos cálculos pelo contador do Juízo com índices e juros adotados pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal (...), porém sem apresentar cálculos. Caso não realizada a impugnação deste modo, o impugnante/executado encontrará óbice legal ao regular processamento de seu pleito. É nesse sentido que a jurisprudência pátria consolidou seu posicionamento até os dias atuais, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – FAZENDA PÚBLICA – IMPUGNAÇÃO – ALEGAÇÃO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE CÁLCULOS – REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. I – Nos termos do art. 535, §2º, do CPC/15, aquele que alega excesso de execução não pode meramente argumentar neste sentido, devendo apresentar, de pronto, o valor que entende correto, bem como os cálculos por meio dos quais chegou ao referido montante. II - Em face dessa disposição legal (art. 535, §2º, CPC/15) e por conta da preclusão consumativa, inaceitável a retificação ou a emenda posterior da impugnação ofertada. (TJMG – Agravo de Instrumento 10000180384810001- Data de Publicação 22/05/2019). AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO – INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE PLANILHA DE CÁLCULO –– ÔNUS DO IMPUGNANTE – RECURSO IMPROVIDO. I - Alegando a parte excesso de execução e não tendo apresentado os cálculos que entende corretos, deve ser rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença, uma vez que é ônus do impugnante demonstrar o valor que entende devido. II - Recurso não provido. (TJ-ES - AI: 00123289520178080024, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 02/10/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/10/2017)

Cingindo-se o Impugnante a lastrear sua irresignação em alegações de juros elevados e correção monetária por índice indevido pautado em jurisprudências, a veracidade de tais fatos resta prejudicada quando não cumprido o dever expresso do art. 535, §2º do CPC/2015.

Assim, decido pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, por ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados pelo Exequente/Impugnado.

Em peça de exceção de pré-executividade, o Executado, argui:

a) ausência de elementos capazes de tornar o título líquido, certo e exigível (ausência de percentual de juros de mora; período de correição monetário e índice para elaboração dos cálculos);

b) correção monetária e os juros de mora como consectários legais da condenação principal possuem natureza de ordem pública (STJ); e

c) excesso na execução, pois o exequente estaria atualizando duas vezes seu salário.

Não sendo matérias pertinentes às hipóteses previstas no art. 525, §11, NCPC, a arguição de exceção de pré-executividade regula-se pelo art. 518, NCPC que não estipula prazo legal para sua apresentação.

Considerando que a matéria de inexequibilidade do título (a) (b) e excesso de execução/cumulação indevida de execuções arguida (c) é matéria específica de impugnação (art. 535, III e IV, NCPC), portanto, preclusas dado que arguidas em exceção de préexecutividade em momento posterior ao prazo do art. 535, NCPC. Esgotado o prazo para recursos, certifique-se e, nos termos do art. 535, §3º, II, CPC, determino a expedição de requisição de pequeno valor para a Prefeitura de Quatipurú realizar o pagamento no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente, sob pena de sequestro do crédito (art. 100, §6º da CF).”.

Em suas razões (Id. 2075766), o agravante, em resumo, relatou que na origem a agravada ajuizou ação de cobrança contra o Município de Quatipuru e que após tramitação processual a sentença lhe foi favorável, condenando o ente municipal ao pagamento dos salários referente aos meses de dezembro e décimo terceiro salário de 2008.

Em razão do não cumprimento espontâneo da obrigação, a autora apresentou pedido de execução para ver seu crédito satisfeito, no valor de
R$2.345,20 (dois mil e trezentos e quarenta e cinco reais e vinte centavos)
, acrescido de juros e correção monetária, juntando cálculo e cópia da sentença.

Explicou que a Fazenda Pública Municipal, ora agravante, impugnou os cálculos apresentados, alegando a necessidade de aplicação de juros e índices com base atual jurisprudência do STF e que, em sede exceção de pré-executividade, arguiu violação às normas de ordem pública por ausência de percentual de juros de mora; período de correção monetário e índice para elaboração dos cálculos, conforme julgados do STJ.

Esclareceu, entretanto, que a decisão interlocutória, ora agravada, julgou preclusa as matérias alegadas pelo agravante em sede exceção de pré-executividade, decisão essa que merece reforma.

Argumentou que a sentença de primeiro grau foi omissa e não fixou o percentual dos juros de mora, o período de correção monetária, bem como o índice que deve ser adotado na elaboração dos cálculos, não cabendo à parte agravada estabelecer taxa de juros, período de correção e índices.

Ressaltou, ainda, excesso nos cálculos apresentados pela parte agravada, o que impõe lesão grave e de difícil reparação aos cofres municipais.

Asseverou que a decisão interlocutória proferida pelo juízo singular foi totalmente contrária a atual jurisprudência do STF, no que tange aos juros moratórios e ao índice utilizados nas condenações impostas à Fazenda Pública, bem como omissa no que tange ao período de correção monetária, se limitando apenas a rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença, por ausência de impugnação específica aos cálculos apresentados pelo exequente/agravado, quando na realidade também deveriam ser analisados a matéria arguida em sede de exceção de pré-executividade.

Defendeu a necessidade de concessão do efeito suspensivo, destacando restar presente o requisito do
fumus boni iuris
, pois entende que a sentença de primeiro grau não fixou os juros moratórios, índices e período de correção monetária, os quais foram impugnados no cumprimento de sentença e posteriormente em ação exceção de pré-executividade, razão mais que suficiente para o deferimento de qualquer medida liminar no sentido de suspender a decisão interlocutória, posto que não pode a parte exequente criar taxas, juros e período de correção monetária de acordo com sua vontade, mas sim de acordo com a lei.

Disse que o
periculum in mora
restaria corporificado no fato da Fazenda Pública estar correndo o risco de ser prejudicada pelos cálculos apresentados pelo exequente, visto que são exorbitantes e retiram quantias elevadas dos cofres do Município.

Aduziu que a matéria arguida em sede exceção de pré-executividade pelo Município agravante é de ordem pública, podendo ser levantada a qualquer momento, inclusive de ofício pelo magistrado, consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal Justiça.

Destacou que na sentença não consta data inicial dos juros moratórios, percentual e índice adotados nas condenações impostas à Fazenda Pública, além do que os cálculos apresentados teriam sido feitos ao bel prazer da parte exequente em total desrespeito a jurisprudência do STF, incorrendo em evidente excesso de execução.

Afirmou que por se tratar de matéria de ordem pública levantou a questão em exceção de pré-executividade, motivo pelo qual entende que caberia ao juízo fixar a data inicial de incidência de juros moratórios, percentual e índice aplicados consoante entendimento firmado pelo STF,
(RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017),
não havendo motivo, portanto, para se falar em preclusão do ato.

Argumentou, assim, que a execução por quantia certa jamais deveria ser iniciada, pois estaria eivada de vícios e nulidades.

Ao final, requereu a concessão do efeito suspensivo/ativo para suspender a execução por quantia certa de forma a impedir que a decisão interlocutória produza efeitos imediatos e, no mérito, postulou o provimento do presente recurso para fixar
data inicial dos juros moratórios, percentual e índices adotados nas condenações impostas à Fazenda Pública em conformidade com a atual jurisprudência do STF, e, ainda, que os cálculos sejam elaborados pelo contador do juízo, haja vista ter ocorrido excesso na execução.

Juntou documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id nº 2141760).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (v. certidão id nº 3347510 – pág. 1).

A Procuradoria de Justiça, em pronunciamento constante no Id.
3352836,
opinou pelo conhecimento do recurso interposto e, no mérito, pelo seu provimento, devendo ser reformada a decisão do juízo monocrático.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Inicialmente, ressalto que em sede
de agravo de instrumento, o julgamento deve ater-se ao acerto ou eventual desacerto da decisão prolatada em primeiro grau, eximindo-se o quanto possível, o julgador, de adentrar ao
meritum causae
discutido na demanda principal, cingindo-se, pois, o seu exame à decisão vergastada.

Conforme relatado, o agravante busca ver reformada a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento da sentença, em razão de não ter sido apresentado o cálculo exato do valor que entende devido e considerou
preclusa as matérias alegadas pelo recorrente em sede exceção de pré-executividade.

Acerca da impugnação à execução, dispõe o art. 525 do CPC/2015:

Art. 525.
Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.

§ 1º
Na impugnação, o executado poderá alegar:

I
- falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II
- ilegitimidade de parte;

III
- inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV
- penhora incorreta ou avaliação errônea;

V
- excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI
- incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII
- qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

§ 2º
A alegação de impedimento ou suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148 .

§ 3º
Aplica-se à impugnação o disposto no art. 229.

§ 4º
Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 5º
Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

Por conseguinte, conclui-se que, quando pretende alegar o excesso de execução através da impugnação ao cumprimento de sentença, o executado deve obrigatoriamente apontar o valor que entende devido e apresentar demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. Ocorre que, sobre esse ponto, em que pese o acerto da decisão agravada quanto à ausência de impugnação específica mediante a apresentação de cálculos pelo Município impugnante, apresentando o valor que entedia correto, tal entendimento não se aplica à exceção de pré-executividade.

Como se sabe, a exceção de pré-executividade é uma construção jurídica que consiste em um meio de defesa do executado, originariamente consagrado na jurisprudência e na doutrina, por meio do qual sem garantia do juízo e mediante simples petição pode o executado alegar, em incidente processual, determinado vício, lastreado em matérias de ordem pública.

Assim, a alegação de omissão quanto à fixação dos parâmetros de juros e correção monetária aplicáveis na elaboração dos cálculos deveriam ter sido ajustados pelo magistrado de primeiro grau, inclusive de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, conforme entendimento pacífico em nossas Cortes Superiores.

Frise-se que, por se tratar de matéria de ordem pública, qual seja - fixação de juros e correção a serem aplicados contra a Fazenda Pública e a data de sua incidência - pode ser suscitada a qualquer tempo, ainda mais diante da omissão da sentença de primeiro grau que homologou o acordo, no qual também não houve manifestação sobre juros e correção monetária do valor acordado, conforme se observa no documento constante no Id nº 2075779 – Pág. 7.

Logo, a fundamentação utilizada pelo juízo singular para rejeitar liminarmente a exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, ora agravante, mostra-se foi equivocada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - COMPROVAÇÃO DO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA - ÕNUS DA RÉ - INÉRCIA QUANTO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - PRECLUSÃO DA PROVA TÉCNICA - PERCENTUAL DA LESÃO APLICADO COM BASE EM DOCUMENTO OFICIAL - POSSIBILIDADE - VALOR DA INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL À INVALIDEZ - ART. 3º DA LEI Nº 11.482/2007 - SÚMULA 474 STJ - INVALIDEZ PERMANENTE PARCIAL INCOMPLETA - APLICAÇÃO DO PERCENTUAL DE 100% DE ACORDO COM A TABELA DE APURAÇÃO - LESÃO MODERADA DE ACORDO COM O LAUDO MÉDICO GRADUADA EM 25% - VALOR DA INDENIZAÇÃO R$ 3.375,00 - PAGAMENTO NA SEARA ADMINSITRATIVA DO VALOR DE R$ 1.350,00 - CONDENAÇÃO DA EMPRESA SEGURADORA AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO NO VALOR DE R$ 2.025,00
- OMISSÃO NA SENTENÇA COM RELAÇÃO AOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO "EX OFFICIO" DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO (SÚMULA 426 DO STJ)- INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO (SÚMULA 580 DO STJ)-
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO VALOR DE R$1.000,00 - ADEQUADO ANTE O TRABALHO ADICIONAL REALIZADO EM FASE RECURSAL - RECURSO IMPROVIDO
. (...)6. A incidência dos consectários legais (juros de mora e correção monetária) é matéria de ordem pública, de modo que aplicar, alterar ou modificar seu termo inicial, de ofício, não configura julgamento extra petita, nem reformatio in pejus.
Assim sendo, o termo inicial da aplicação dos juros de mora fluem a partir da citação e a incidência da correção monetária a partir do evento danoso. 7. A condenação da ré aos honorários sucumbenciais no valor de R$1.000,00 não se mostra exacerbado, tendo em vista o trabalho adicional realizado pelos patronos do autor em sede recursal. (art. 85, § 11º do CPC). 8. Recurso que se nega provimento. (TJ-PE - APL: 4805812 PE, Relator: Agenor Ferreira de Lima Filho, Data de Julgamento: 01/08/2018, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 15/08/2018) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTROVÉRSIA SOBRE INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E QUE NÃO DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. CABIMENTO
. I - O agravo de instrumento é um recurso secundum eventum litis, hábil a ensejar tão somente o exame do acerto ou desacerto do que foi decidido pelo juiz singular, prevalecendo neste Tribunal o entendimento de que somente merece reforma a decisão nos casos em que ostentar mácula de ilegalidade ou abusividade. II - A exceção de pré-executividade é um instituto de criação doutrinária e jurisprudencial por meio do qual são discutidas questões atinentes aos pressupostos processuais, às condições da ação ou às nulidades do título executivo, matérias estas de ordem pública, as quais podem ser conhecidas de ofício pelo juízo. III - Acerca da atualização monetária e juros incidentes sobre o débito, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que tais questões constituem matéria de ordem pública, passíveis de análise a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. IV - No presente caso, a matéria apresentada se refere à incidência de juros de mora e correção monetária que, por se tratarem de questões de ordem pública e não exigindo dilação probatória além dos documentos pré-constituídos, comporta conhecimento através da exceção de pré-executividade. V - Verifica-se, portanto, que a fundamentação utilizada pela magistrada singular para rejeitar liminarmente a exceção de pré-executividade interposta pelo executado, ora agravante, foi equivocada. Todavia, não obstante tratar-se de matéria de ordem pública cognoscível em qualquer instância, a matéria alegada na exceção de pré-executividade não pode ser examinada por esta Corte de Justiça, pois implicaria em inaceitável supressão de instância.

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 05163116820188090000, Relator: LUIZ EDUARDO DE SOUSA, Data de Julgamento: 17/05/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/05/2019) (grifei)

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE. ADOÇÃO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA. 1. cabível a exceção de pré-executividade, uma vez que a correção monetária e juros de mora constituem matéria de ordem pública
. 2. Não afronta à coisa julgada, a adoção, em fase de execução, de índices de correção monetária e juros de mora diversos dos fixados no título exequendo, em virtude de legislação superveniente
. (TRF-4 - AC: 50019203020154047216 SC 5001920-30.2015.4.04.7216, Relator: ALTAIR ANTONIO GREGÓRIO, Data de Julgamento: 18/06/2019, QUINTA TURMA). (grifei)

Desta feita, comprovado o direito do agravante, também restou demonstrado o risco de dano, considerando que o processo já se encontra em fase de execução de sentença, podendo haver dispêndio do dinheiro público de forma desnecessária, pelo que se faz imprescindível a reforma da decisão agravada a fim de que seja analisada a matéria de ordem pública suscitada pelo excipiente, ora recorrente.

Pelo exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Quatipuru para cassar

a decisão agravada no que tange à preclusão das matérias suscitadas na exceção de pré-executividade
, devendo ser a exceção devidamente analisada pelo juízo de piso no que se refere aos consectários legais, por se tratarem de matéria de ordem pública.

É como voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), 09 de dezembro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/01/2021